Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
I – Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-apelante possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de não conhecimento por deserção.
II – Agravo interno desprovido.